Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711213-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SALEEM AHMED ZAHEER contra sentença de ID 39341121, proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão de contato de locação proposta por PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA contra si, julgou procedente o pedido inicial, para: a) decretar a rescisão dos contratos de locação firmado entre as partes, referente aos imóveis não residenciais localizados na QS 01 RUA 210, Lote 40, Salas 1.207, 1.208, 1.305, 1.306/A, 1.306/B, 1.307 e 1.308 do Taguatinga Shopping And Towers, Águas Claras/DF, CEP: 71.950-904. b) determinar a imissão definitiva da autora na posse dos imóveis supracitados. Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC. Resolvo o mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Os embargos de declaração de ID 39341124, opostos pelo réu, ora apelante, foram acolhidos, conforme decisão ID 39341131, apenas para, sanando a omissão, indeferir os pedidos de realização de nova diligência para avaliar o valor dos móveis que não foram retirados devido ao receio de danificação da estrutura, bem como para a entrega dos demais móveis que não estavam na ordem de entrega. Inconformada, o réu interpôs recurso de apelação subscrito pelo advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis – OAB/DF 25.417 (ID 39341134). Contudo, posteriormente, sobreveio petição do patrono de ID 40876765 apresentando carta de destituição e requerendo seu imediato descadastramento do feito. Por meio do despacho de ID 40893901, o apelante foi intimado para regularizar sua representação processual em 5 (cinco) dias úteis. Todavia, a despeito de ter sido regularmente citado (ID 42414015), não se pronunciou no prazo estipulado, conforme consignado na certidão de ID 43044772. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a apelação interposta pelo réu não merece ser conhecida. Prescrevem o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e o artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Acerca da representação processual, preceitua o Código de Processo Civil, em seu artigo 76, § 2o, I, que se descumprida a determinação para saneamento do vício de irregularidade de representação das partes em grau recursal, se a providência couber ao recorrente, o Relator não conhecerá do recurso. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...]. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. É cediço que a representação processual da parte por advogado é pressuposto de validade do processo, porque somente o advogado com regularidade na OAB tem capacidade postulatória. Assim, constada a irregularidade da representação, há que ser dado ao recorrente a oportunidade de sanar o vício, que, se não aproveitada, incorrerá na não admissibilidade do recurso interposto. No caso dos autos, como relatado, verifica-se que as principais peças apresentadas pela ré - inclusive a contestação e apelação - além de outras manifestações, foram assinadas digitalmente pelo Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis – OAB/DF 25.417 (ID’s 39341060 e 39341082); o qual, por sua vez, foi notificado de sua destituição como causídico em 04/10/2022 (ID 40876766). Por tal razão, após o fato ser noticiado nos autos (ID 40876765), a parte ré apelante foi intimada, nos termos do despacho de ID 40893901, para regularizar a representação, no prazo de cinco dias, conforme determina o art. 76, do CPC/15. Todavia, a determinação não foi cumprida, haja vista, a despeito de regularmente intimado, ter o prazo concedido transcorrido in albis, conforme certidão de ID 43044772. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, porquanto inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de fevereiro de 2023